Tribunal: TJDFT
Processo: 0750924-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança de verbas reconhecidas administrativamente. Prescrição PARCIAL. Suspensão do prazo prescricional pelo requerimento administrativo. Recurso Parcialmente Provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que, na ação por ela proposta objetivando o pagamento de verbas reconhecidas administrativamente, mas ainda não pagas pelo Distrito Federal, referentes aos anos de 2005/2011, no valor histórico de R$ 14.158,64, reconheceu a prescrição de sua pretensão e extinguiu o processo com resolução do mérito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o reconhecimento administrativo da dívida pelo Distrito Federal caracteriza renúncia tácita ou expressa à prescrição; (ii) se há causas suspensivas ou interruptivas que afastam a prescrição quinquenal.
III. Razões de decidir
3. O STJ firmou tese no Tema Repetitivo 1109 de que não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do CC) quando a Administração Pública reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado, salvo disposição legal específica.
4. O artigo 4o do Decreto n.o 20.910/1972 estabelece que não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.
5. No caso dos presentes autos, restou comprovado pela Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, emitida pela Administração, que os pedidos administrativos referentes aos valores de 2007/2011 ocorreram apenas em 2020. Desse modo, ante a ausência de comprovação de causa suspensiva relativa a esses valores, deve ser reconhecida a prescrição em relação a tais parcelas.
6. Quanto aos demais débitos constantes na Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, em que pese não haver renúncia à prescrição pelo ente público, restou comprovado o requerimento administrativo perante o ente distrital antes do decurso do prazo prescricional, devendo ser reconhecida a suspensão do prazo e afastada a prescrição em relação às demais parcelas reconhecidas pela administração.
IV. Dispositivo
7. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a prescrição parcial da pretensão da autora, quanto aos valores referentes ao ano de 2007/2011, constante na Declaração de Despesas de Exercícios Anteriores, ficando afastada a prescrição quanto aos demais débitos e julgar procedente o pedido inicial. Distrito Federal condenado ao pagamento do valor de R$ 2.811,38, devidamente corrigido. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 191; CPC/2015, art. 927, III, art. 1.013, §4o; Decreto-Lei n. 20.910/1932, arts. 1o e 4o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei n. 9.099/1995, art. 55; Lei n. 12.153/2009, art. 27.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.925.192/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Seção, j. 13.09.2023.